Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0706188-87.2023.8.07.0002 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 70756116) que extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a exequente não observou condição imposta na decisão exequenda, consistente na transferência do salvado à apelada HDI Seguros S/A, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou débitos anteriores ao sinistro. A apelante, na petição id. 74965107, sustenta ter enviado, via Correios (id. 75456684), à sede da apelada HDI Seguros S/A, a documentação necessária à transferência do salvado. Aduz, ainda, que a obrigação estabelecida na sentença possui natureza bilateral, tendo-se desincumbido de sua parte com o envio dos documentos, competindo agora à seguradora, de posse da documentação, efetivar a transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito. Na petição de id. 76081117, a apelada HDI Seguros S/A requereu dilação de prazo para manifestar sobre a petição id. 74965107, sob o argumento de que os documentos supostamente enviados pela apelante ainda não haviam sido recebidos em sua sede. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelada HDI Seguros S/A se manifeste acerca dos termos da petição id. 74965107, apresentada pela apelante. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator